Tribunal: TJES
Processo: 0008435-87.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008435-87.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAMERSON CARDOSO EVANGELISTA e outros (6)
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.
REITERAÇÃO DELITIVA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE É A MEDIDA A SER IMPOSTA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

1.
A gravidade concreta dos fatos delituosos e registros criminais diversos, porque reveladores de periculosidade social, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, com o propósito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de atos análogos. Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0008435-87.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor dos acusados Ramerson Cardoso Evangelista, José Roberto Pinto, Wellington Souza Pereira, Herisson Zanetti Rocha, Hugo Barbosa Loose, Lucas Luan Almeida de Oliveira e Douglas Souza Rodrigues.

Em suas razões, sustenta o parquet a possibilidade de
decretação da prisão preventiva
dos acusados, sob o fundamento de que estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O recurso comporta acolhimento
.

Do que vejo dos autos, os recorridos são processados pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29, do Código Penal,
dentro da Penitenciária Estadual de Vila Velha
, em desfavor da vítima Leonardo Silva Gonçalves.

Segundo consta dos autos, a motivação para o homicídio foi porque
a vítima teria vendido uma marmita que devia, para outro interno da cela
.

O requerimento de decretação da prisão preventiva foi fundamentado nos seguintes termos:

[...] verifica-se a necessidade e que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva dos acusados, considerando a forma como o crime foi praticado, tratando-se de crime grave cometido enquanto os acusados cumprem pena também por crimes graves tráfico, roubo e homicídio), inclusive alguns deles com uma ficha criminal extensa, conforme segue os espelhos juntados em anexo, o que demostra claramente que soltos voltarão a praticar crimes da mesma natureza, razão pela qual requer o Ministério Público a decretação da prisão, nos termos do art. 312 e ss. do CPP, com fundamento na garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal. [...]

Ao indeferir o pedido do órgão ministerial, o magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão no sentido de que “as razões que fundamentaram o pleito de decretação da prisão preventiva dos acusados não fazem qualquer sentido, eis que todos eles já se encontram custodiados na Penitenciária Estadual de Vila Velha-PEVV II, mesmo local onde o crime foi praticado.“

A fundamentação lançada pelo Juízo de primeiro grau
não é suficiente ao indeferimento da pretensão acautelatória
.

É bem provável, realmente, que a situação dos recorridos não sofra mudança substancial com a decretação da custódia, já que presos por outros processos.

Contudo,
a situação prisional pode se alterar em razão de decisões eventualmente proferidas nos outros processos
.

É necessário, então, verificar se persistem os requisitos da custódia cautelar
em relação a esse processo
.

E, de fato,

eles estão presentes
.

Não só a
gravidade em concreto do crime
, praticado dentro de uma penitenciária, em concurso de agentes, com extrema crueldade (
golpes com toalhas molhadas, socos e chutes
), por motivos de somenos importância, como também o
histórico criminal dos recorridos
,
autorizam a segregação cautelar
. Nesse sentido:

A gravidade concreta dos fatos delituosos (modo de execução do suposto homicídio perpetrado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e registros criminais diversos, porque reveladores de periculosidade social, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar, com o propósito de garantir a ordem pública e evitar a reiteração de atos análogos.(AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

De igual modo, as circunstâncias do crime (extrema violência em crime praticado dentro de presidio) e as condições pessoais negativas dos imputados (vários registros criminais) denotam a insuficiência e a inadequação de cautelares do artigo 319 do CPP. (AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Desse modo, nada obstante o fato de os recorridos já estarem custodiados, em relação a esse processo,
incidem os requisitos autorizadores da custódia cautelar
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
dou provimento
para
decretar
a prisão preventiva
dos recorridos.

Expeçam-se
os respectivos mandados de prisão preventiva.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e dar provimento ao recurso.

É como voto.